Tribunal: TCU
Processo: 045.538/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3956/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), em desfavor de Oscar Martins Bezerra, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio de registro Siafi 518000, que teve por objeto a "reconstrução de oito pontes de madeira". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que entre 21/12/2006, data em que a prestação de contas foi apresentada, e 24/04/2014, data do relatório de visita técnica realizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 106-109); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.538/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Oscar Martins Bezerra (XXX.716.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.